Tribunal: TJDFT
Processo: 0747956-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA FASE DE CONHECIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INCABIMENTO DO RECURSO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a produção de prova pericial atuarial na fase instrutória do processo de conhecimento, com pretensão de reconhecimento da sua admissibilidade e reforma do ato judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere a produção de prova pericial atuarial na fase de conhecimento, à luz do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese da taxatividade mitigada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contemplando expressamente decisões que deferem a produção de prova pericial na fase de conhecimento.
4. A decisão que defere ou indefere provas insere-se no poder de direção do processo pelo magistrado e tem como finalidade preparar o feito para o julgamento do mérito, sem resolver questão de tutela jurisdicional.
5. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, admite o agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação.
6. Não se verifica urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade, pois eventual inconformismo quanto à produção da prova pode ser suscitado em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
7. A interposição do recurso revela-se manifestamente improcedente, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere a produção de prova pericial na fase de conhecimento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.
2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC somente autoriza o agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.
3. A manifesta improcedência do agravo interno autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o; 1.015; 1.021, § 4o; 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Tema 988; STJ, REsp no 1.696.396/MT; TJDFT, Acórdão no 1821709, 0741286-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22.02.2024.